Tribunal: STF
Processo: ARE 1207406
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 1, p. 170):
    “APEAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. APOSENTADORIA VOLUNTARIA PELO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. REINTEGRAÇÃO. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS QUE O SERVIDOR DEIXOU DE RECEBER DESDE A DATA DA CITAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a aposentadoria voluntária do servidor junto ao INSS não rompe, por si só, o vínculo funcional estatutário com o Município, razão pela qual inexiste vedação à permanência no cargo público.”
    No recurso extraordinário, sustenta-se que “em reexame necessário, a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reformou em parte o julgamento, no sentido de não reconhecer o seu direito em relação ao recebimento das verbas remuneratórias do período em que esteve ilegalmente afastada de seu cargo, determinando o pagamento dos vencimentos somente a partir da citação”.
    A Vice-Presidência do TJ/RS inadmitiu o recurso mediante aplicação da Súmula 284 do STF (eDOC 3, p. 217). 
    Encaminhados os autos ao Supremo Tribunal Federal, o feito veio à minha relatoria.
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Constata-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que torna aplicável ao caso a Súmula 284 desta Corte. Isso porque o Tribunal de origem ao prover parcialmente a apelação da recorrente fundamentou seu julgado no sentido de que as vantagens são devidas desde a citação, nos termos do art. 284 do Código de Processo Civil. Ao interpor o recurso extraordinário, a recorrente limitou-se a argumentar que tem direito ao pagamento de todos os valores referentes à remuneração que deixou de perceber pelo tempo em quer permaneceu afastada do cargo. Não indicou, contudo, o dispositivo constitucional que teria sido violado, de modo que incide ao caso o entendimento sumulado sob o verbete de nº 284 da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência da fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 
    Verifica-se, ademais, que o Tribunal de origem, ao prover parcialmente o recurso de apelação da ora Recorrente não se afastou da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que possui precedentes de ambas as Turmas no sentido da possibilidade de cumulação de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria oriunda do regime geral de previdência social. Em casos análogos ao ora tratado, confira-se o entendimento da Corte:
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACUMULAÇÃO. PROVENTOS E VENCIMENTOS. REGIMES DISTINTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão do Tribunal de origem alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é possível a cumulação de vencimentos de cargo público e proventos de aposentadoria oriunda do regime geral de previdência. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1148213-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).
    “EMENTA Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Constitucional. Servidor público. Cumulação de proventos de aposentadoria oriunda do regime geral de previdência com vencimentos de cargo público. Possibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da possibilidade de cumulação de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria oriunda do regime geral de previdência. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 915420-ED-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 5.6.2018).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. REGIMES DISTINTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1221999-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25.10.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DECORRENTES DE APOSENTADORIA NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. PRECEDENTES. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA DECISÃO AGRAVADA, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 914.547-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29/8/2016).
    Aponto, no mesmo sentido, as seguinte decisões monocráticas: ARE 1.215.152, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/7/2019; ARE 1.214.633, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/6/2019; RE 1.063.705, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/6/2018; RE 1.033.369, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 16/6/2017; e ARE 938.867, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/2017.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
    Publique-se. 
    Brasília, 07 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente